Tribunal: TJES
Processo: 5000989-45.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa não-tributária
Data de julgamento: 2026-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000989-45.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

APELADO: MUNICÍPIO DA SERRA e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ESTAÇÃO RÁDIO BASE (ERB). FISCALIZAÇÃO E LICENCIAMENTO AMBIENTAL MUNICIPAL. MULTA ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR E FISCALIZAR SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. TEMA 919 E TEMA 1.235 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. INCONSTITUCIONALIDADE DA ATUAÇÃO MUNICIPAL. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedentes os Embargos à Execução Fiscal, declarando a nulidade dos autos de infração ambiental e extinguindo a execução fiscal originária, fundada na suposta operação de Estação Rádio Base sem prévio licenciamento ambiental municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o Município possui competência para fiscalizar, exigir licenciamento ambiental e aplicar multa administrativa em razão da instalação e funcionamento de Estação Rádio Base, à luz da repartição constitucional de competências e da jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal atribui à União competência privativa para legislar e fiscalizar os serviços de telecomunicações e radiodifusão, nos termos dos arts. 21, XI, e 22, IV.

O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, firmou entendimento no sentido da inconstitucionalidade de leis e atos municipais que imponham licenciamento, fiscalização ou cobrança de taxas relacionadas ao funcionamento de Estações Rádio Base, por configurarem invasão da competência privativa da União.

O Tema nº 919 do STF veda expressamente a instituição, pelos Municípios, de taxas de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz.

O Tema nº 1.235 do STF reafirma que normas municipais que condicionam a instalação ou funcionamento de ERBs a licenciamento local são inconstitucionais, ainda que sob o pretexto de proteção ambiental ou urbanística.

A legislação federal atribui ao Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA – a disciplina do eventual licenciamento ambiental da infraestrutura de telecomunicações, não se extraindo da Lei nº 9.472/1997 ou da Lei nº 13.116/2015 autorização para a atuação fiscalizatória municipal nos moldes adotados.

A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo acompanha o entendimento do Supremo Tribunal Federal, reconhecendo a nulidade dos autos de infração e das execuções fiscais deles decorrentes quando fundados exclusivamente em legislação municipal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É inconstitucional a atuação do Município que, com fundamento em legislação local, exige licenciamento ambiental ou aplica multa administrativa pelo funcionamento de Estação Rádio Base, por se tratar de matéria inserida na competência privativa da União.

A fiscalização e eventual licenciamento ambiental da infraestrutura de telecomunicações submetem-se às normas federais e à regulamentação do CONAMA, não podendo ser impostas unilateralmente pelos entes municipais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 21, XI, 22, IV, e 30, I e II; CPC, art. 85, § 11; Lei Federal nº 9.472/1997; Lei Federal nº 13.116/2015.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 776.594, Tema 919 da Repercussão Geral; STF, ARE nº 1.370.232/RG, Tema 1.235; STF, RE 1.468.841 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 04.04.2024; TJES, Apelação Cível nº 5000754-78.2018.8.08.0048; TJES, Agravo de Instrumento nº 5001168-16.2024.8.08.0000; TJES, Apelação Cível nº 5000750-41.2018.8.08.0048; TJES, Apelação Cível nº 5000756-48.2018.8.08.0048.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000989-45.2018.8.08.0048

APELANTE: MUNICÍPIO DE SERRA

APELADA: TELEFÔNICA BRASIL S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante relatado, trata-se de Apelação Cível
interposta pelo Município de Serra devido à Sentença de ID 16117499, integrada por aquela de ID 16117506, em que o MM. Juiz da Vara da Fazenda Pública Municipal da Comarca de Serra julgou procedentes o pedido formulado nos
Embargos à Execução Fiscal
opostos por Telefônica Brasil S/A, a fim de anular os autos de infração impugnados e, por conseguinte, extinguir a Ação de Execução Fiscal registrada sob o nº 5000120-82.2018.8.08.0048.

No recurso de ID 16117501, o Apelante sustenta, em síntese: (
i
) a plena competência municipal para o exercício do poder de polícia ambiental e a exigência de licenciamento para atividades com potencial poluidor local, como as Estações Rádio Base (ERB); (
ii
) que a fiscalização em comento fundamenta-se no interesse local e na proteção à saúde e ao meio ambiente (art. 30, I e II, CF); (
iii
) que a legislação municipal aplicada não invade a competência privativa da União, pois versa sobre normas urbanísticas e ambientais, e não sobre o serviço de telecomunicações; e (
iv
) a validade da multa administrativa aplicada ante a operação do equipamento sem a prévia autorização do órgão ambiental municipal.

Reafirmo que a controvérsia a ser dirimida reside na discussão acerca da possibilidade, ou não, do Município exercer a fiscalização sobre as estações de rádio base.

O Excelso Supremo Tribunal Federal - STF, no julgamento do ARE 1.370.232/RG (Tema nº 1.235), fixou a tese de que “
É inconstitucional a Lei 13.756/2004 do Município de São Paulo, por configurar invasão à competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão (artigo 22, IV, da Constituição Federal)
”, com acórdão publicado em 19/08/2022.

E, no julgamento do Tema nº 919, fixou ainda seguinte tese:

“A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa” (RE 776594).

Recentemente, a Supremo Corte ainda se manifestou pela competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão, considerando ilegítima a cobrança da Taxa de Licença para Funcionamento e Localização das Estações de Rádio Base pelos Municípios:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ESTAÇÃO RÁDIO BASE - ERB. LEI LOCAL. REGULAMENTAÇÃO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES E RADIODIFUSÃO. ART. 22, IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVASÃO DE COMPETÊNCIA CONFIGURADA. COBRANÇA INDEVIDA DA TAXA DE LICENÇA PARA FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO PELO MUNICÍPIO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO IMPROVIDO
.

I - É ilegítima a cobrança da Taxa de Licença para Fiscalização e Funcionamento de Estação Rádio Base pelos Municípios por configurar invasão da competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão (art. 22, IV, da Constituição da República). II - Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites legais. III - Agravo ao qual se nega provimento (RE 1468841 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 04-04-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-04-2024 PUBLIC 09-04-2024)

Cumpre dizer que este Egrégio Tribunal também tem se manifestado no sentido de que o Município não pode instituir qualquer taxa de fiscalização referente à estação de rádio base de telefonia móvel, considerando a competência privativa da União para legislar sobre matéria tributária de serviços de telecomunicação (arts. 21, XI, e 22, IV, da CR):

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO QUE EMBASA A CDA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL ORIGINÁRIA. INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO RÁDIO BASE (ERB). LEI MUNICIPAL. ASSUNTO RESERVADO À COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DA UNIÃO. PRECEDENTE DO STF. TEMA 919 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A instalação de Estação Rádio Base – ERB é tema afeto às telecomunicações, inserida na competência legislativa privativa da União, nos termos do inciso IV, do art. 22, da CF/1988. 2. A execução em questão tem por objeto a multa aplicada por infração cometida pelo Município de Serra, ante a ausência de solicitação de licença junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA) para início da instalação/operação de Estação Rádio Base (ERB) dentro do território do ente, com fulcro no artigo 116, IV, do Decreto nº 78/2000. 3. Pela redação da Lei Federal nº 9.472/1997, em seus arts. 74 e 162, não se extrai a necessidade de submissão ao licenciamento ambiental a cargo do Município, mas tão somente à observância da legislação local sobre construção civil. Para a hipótese em que for necessário o prévio licenciamento ambiental, prevê a lei que as regras para tanto serão expedidas pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA – inteligência do art. 7ª da Lei Federal nº 13.116/2015. 4. A fiscalização exercida pelo ente apelante é inconstitucional porque a competência para legislar e fiscalizar os serviços de telecomunicações é da União e não do Município. Como a competência sobre serviços de telecomunicações é da União, bem como a atribuição de fixar as regras atinentes ao licenciamento ambiental, quando necessário, é do CONAMA, é nulo o auto de infração aplicado pela municipalidade, cujo fundamento foi simplesmente o mero funcionamento da estação rádio base 5. O tema foi apreciado pelo excelso Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Recurso Extraordinário nº 776.594, com reconhecimento de repercussão geral (Tema nº 919), em que se fixou a impossibilidade dos entes municipais editarem normas locais que extrapolem a regulamentação do uso e da ocupação do solo por torres e antenas instaladas pelas empresas de telecomunicações. Precedentes do TJES. 6. Recurso conhecido e desprovido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5000754-78.2018.8.08.0048, Magistrado: HELOISA CARIELLO, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 07/10/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – TAXA DE LICENCIAMENTO – FISCALIZAÇÃO REALIZADA PELO MUNICÍPIO – ARE 1.370.232/RG, TEMA Nº 1235 – COMPETÊNCIA DA UNIÃO – CDA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

1. O col. Supremo Tribunal Federal publicou no dia 19/08/2022 o v. acórdão do julgamento proferido em precedente vinculativo, qual seja, ARE 1.370.232/RG, Tema nº 1235, que fixou a seguinte tese: “É inconstitucional a Lei 13.756/2004 do Município de São Paulo, por configurar invasão à competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão (artigo 22, IV, da Constituição Federal).” 2. Desta forma, não cabe ao Município instituir qualquer taxa de fiscalização referente à estação de rádio base de telefonia móvel, uma vez que, nos termos dos artigos 21, XI, e 22, IV, da CF, compete privativamente à União legislar sobre matéria tributária de serviços de telecomunicação. 3. Recurso conhecido e provido (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5001168-16.2024.8.08.0000, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 03/06/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO POR AUSÊNCIA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL PARA INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO RÁDIO BASE. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. LEGISLAÇÃO SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. PRECEDENTES DO STF E DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1) Trata-se de embargos à execução opostos com o desiderato de desconstituir penalidades impostas pelo Departamento de Fiscalização Ambiental da Secretaria de Meio Ambiente do Município de Serra em razão da instalação de estações rádio base sem o devido licenciamento ambiental exigido pelo art. 9º da Lei Municipal nº 4.332/2014. 2) Sobre o tema, não há como desconsiderar que o e. Supremo Tribunal Federal possui entendimento pacífico – inclusive firmado sob a sistemática de Repercussão Geral (Tema nº 1235) – no sentido de serem inconstitucionais as leis municipais que versam sobre a instalação de ERB e dão ensejo à atividade fiscalizatória do ente, por configurar invasão à competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão (STF. Plenário. ARE 1370232/SP, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 8/9/2022). 3) Da jurisprudência do Pretório Excelso, portanto, é possível extrair que mesmo com a finalidade de proteção à saúde, ao meio ambiente ou aos consumidores, tem-se como inconstitucional a lei estadual ou municipal que disponha sobre telecomunicações, assim compreendida aquela que institui a obrigatoriedade de licenciamento ambiental para a instalação de Estações Rádio Base (ERBs). Precedentes. 4) A legislação federal atribui expressamente ao CONAMA o dever de disciplinar o procedimento de licenciamento ambiental para a instalação de infraestrutura de telecomunicações (art. 9º da Lei nº 13.116/2015), de modo que a fiscalização exercida pela Municipalidade, além de padecer do vício de inconstitucionalidade em razão da usurpação de competência da União, viola também o princípio da legalidade. 5) Recurso conhecido e desprovido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5000750-41.2018.8.08.0048, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 10/05/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. ATIVIDADE POTENCIALMENTE POLUIDORA. ASSUNTO RESERVADO À UNIÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1. Esta Segunda Câmara Cível possui entendimento sedimentado, em observância do Tema 919, do Supremo Tribunal Federal, no sentido da inviabilidade do ente municipal editar normas locais que extrapolem a regulamentação do uso e da ocupação do solo por torres e antenas instaladas pelas empresas de telecomunicações. 2. a operação da estação rádio base se submete aos regramentos estabelecidos pela Legislação Federal, estando, por tal razão, fulminado de nulidade o auto de infração lavrado que, em suma, com espeque em legislação local, obriga a empresa em tela ao licenciamento ambiental ante a atividade potencialmente poluidora. 3. Recurso conhecido e não provido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5000756-48.2018.8.08.0048, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 23/02/2024)

Assim, considerando a decisão mais recente do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a cobrança de taxa decorrente do funcionamento das torres e antenas é de competência privativa da União, mesmo que possa ter aparência de regulamentação urbana ou fiscalização ambiental, é ilegítima a cobrança engendrada pelo Município por configurar invasão da competência privativa, em virtude de serem instituídas em razão do poder de polícia.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

Via de consequência, a teor do que preceitua o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil - CPC, majoro os honorários sucumbenciais para R$ 700,00 (setecentos reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.